Tribunal: TJSP
Processo: 1012169-27.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Insurgência da embargante – Alegação de falta de interesse de agir do embargado exequente – Rejeição – Conquanto cumprida sob coerção estatal a obrigação do embargado, de cumprimento se trata, de modo que o pagamento do preço ajustado é devido – Incidência de multa moratória e demais encargos contratuais e de despesas com efetivação de tutela provisória que deve

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Insurgência da embargante – Alegação de falta de interesse de agir do embargado exequente – Rejeição – Conquanto cumprida sob coerção estatal a obrigação do embargado, de cumprimento se trata, de modo que o pagamento do preço ajustado é devido – Incidência de multa moratória e demais encargos contratuais e de despesas com efetivação de tutela provisória que deve ser discutida no incidente de cumprimento de sentença em que a embargante é exequente e, o embargado, executado, a fim de se evitar "bis in idem" ou prolação de decisões conflitantes – Compensação – Impossibilidade – Dívidas pendentes de liquidação – Inteligência do artigo 369 do Código de Processo Civil – Excesso de execução refutado – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.